Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702829-64.2021.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PAULO RODRIGUES BARBOSA contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG contra a sentença proferida na ação revisional que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em apertada síntese, o agravante suscita a necessidade de revisão das taxas de juros anuais previstas no contrato e requer a devolução dos valores indevidamente pagos. Requer o recebimento do recurso e a reconsideração do acórdão. Contrarrazões foram apresentadas. É o relatório. DECIDO Cuida-se um agravo interno interposto contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG contra a sentença proferida na ação revisional que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Incialmente é importante destacar que o presente recurso visa à reforma do acórdão n. 1410816, publicado no dia 11/04/2022, tratando-se, portanto, um agravo interno interposto contra uma decisão colegiada desta 7a Turma. Quanto a natureza do recurso interposto, é importante rememorar que o agravo interno é, em suma, um recurso que assegura a parte prejudicada por uma decisão monocrática, o direito de ter sua pretensão analisada pelo colegiado competente, sendo cabível apenas contra decisões monocráticas. Destaca-se que na 2a Instância, os recursos são analisados por um relator, que, em geral, emite sua manifestação sobre a questão valendo-se de um voto, que poderá ou não conduzir o acórdão, caso seja seguido pelos demais membros do colegiado. No caso dos autos, o acórdão foi conduzido pelo voto do relator, sendo unânime a decisão colegiada, não se mostrando então, cabível a interposição de agravo interno. Diante disso, considerando que a decisão impugnada não é monocrática, mas colegiada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intime-se o agravante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator